Tribunal: TJES
Processo: 5007851-72.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007851-72.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDA BRANDAO ROCHA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5007851-72.2020.8.08.0012

Recorrente:
ILDA BRANDAO ROCHA

Recorrido(a):
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
SERASA LIMPA NOME
QUE NÃO CORRESPONDE AO CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES. AUSENTE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PARA A NULIDADE DA CESSÃO DO CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA. OBRIGAÇÃO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que a parte requerida manteve negativação indevida em nome da consumidora, após realizar uma cessão de crédito de uma dívida prescrita.

2. Pois bem. Conforme os documentos trazidos pela recorrente com a inicial, o débito apontado consta apenas como dívida em nome da consumidora na plataforma do Serasa. Sendo assim, não há elementos de prova de que tenha sido objeto de negativação.

3.
A plataforma “
Serasa Limpa Nome
” não se confunde com o cadastro de inadimplentes
. Trata-se de um portal por meio do qual os consumidores e as empresas podem negociar dívidas negativadas ou apenas atrasadas. Pelos elementos de provas juntados aos autos, verifica-se que o acesso é exclusivo às partes, não se tratando de cadastro público, de acesso livre a todos os interessados. Ainda, o site do Serasa esclarece que dívidas vencidas há mais de cinco (05) anos, como é o caso, não são negativadas e que as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score (
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/
). Nesse sentido, a anotação na plataforma “Serasa Limpa Nome” não pode ser considerada como negativação em cadastro de maus pagadores, razão pela qual eventual anotação não gera as consequências jurídicas já consagradas pela jurisprudência (inclusive indenização por dano moral).

4. Quanto à prescrição da suposta dívida, é de se recordar que esta atinge a responsabilidade, a pretensão ao recebimento forçado, mas não o débito, que permanece íntegro, como obrigação natural (desprovida de coercibilidade), se regular. Essa é a razão pela qual o artigo 882, do Código Civil proclama: “
Art. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível
”. Embora inexigível, há fundamento para o pagamento, não se podendo falar sequer em enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). No mais, em relação à cessão, tal como disposto na sentença
a quo
, não se vislumbram vícios passíveis de invalidar a cessão de crédito demonstrada nos autos.

DISPOSITIVO

5. Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação ao recorrente, deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.